Tribunal: TJDFT
Processo: 0738035-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora. Verifica-se que a ciência da Decisão agravada pela Agravante se deu em 29/07/2024 com prazo para manifestação até 19/08/2024, no entanto, o presente recurso somente foi interposto em 10/09/2024. Faculto à Agravante manifestação acerca da tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator